Tribunal: TJES
Processo: 0035994-92.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035994-92.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONNIE VON SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035994-92.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONNIE VON SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADRIANA DO ROSARIO VICENTE ALVES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DA PENA. 1.
É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a aplicação da pena além do mínimo previsto em lei.
2. Recurso parcialmente provido.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035994-92.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONNIE VON SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADRIANA DO ROSARIO VICENTE ALVES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que o apelado, no dia 11 de outubro de 2017, ameaçou a vítima, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.

O representante do Ministério Público narra, ainda, que o recorrente aproveitou uma visita feita pelo filho das partes para proferir a ameaça, tendo lhe dito “eu vou acabar com a vida da sua mãe ou vou mandar alguém dar fim (...)”.

Em razão deste quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou, pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei nº. 11.340/06.

Conforme relatado, a defesa pretende a nulidade do processo, ao argumento de que o indeferimento da oitiva da testemunha, requisitada pela defesa, ocasionou cerceamento de defesa.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste, pois o Magistrado fundamentou o indeferimento da prova testemunhal, no fato de que a testemunha não havia presenciado os fatos, bem como concedeu à defesa o direito de reduzir a declaração da conduta social do acusado e juntá-la no momento das alegações finais. Ainda há de se ressaltar, que o MM. Juiz também indeferiu testemunhas de acusação, sob os mesmos fundamentos.

Portanto, a defesa não logrou êxito em demonstrar o prejuízo suportado, que não se presume pela condenação fundamentada em provas suficientes, conforme passo a analisar a seguir.

A defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de que não restou comprovado o dolo na conduta do apelante.

Inicialmente, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, sobretudo por meio do boletim unificado (fls. 05/06), dos depoimentos da vítima perante a autoridade policial (fl. 07), posteriormente e ratificado em juízo (fl. 43), confirmando os fatos narrados na inicial. A vítima ainda alegou que todas as vezes que o filho se encontrava com o pai, voltava pra sua residência afirmando que o apelante proferia ameaças contra a ofendida.

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações, no sentido de que os depoimentos das vítimas em casos como o ora apreciado são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

O Apelante afirma não ter agido com dolo, contudo não lhe assiste razão, tendo em vista que as palavras proferidas contra a vítima foram capazes de lhe causar temor, o que é suficiente para caracterizar o tipo penal descrito no artigo 147, do Código Penal.

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação do réu, ao que passo a analisar a pena-base.

Partindo do Mínimo de 01 (um) mês e máximo de 06 (seis) meses, delimitado no preceito secundário do artigo 147 do Código Penal, o Magistrado aplicou a pena base em 04 (quatro) meses de detenção, tendo analisado as circunstâncias judiciais da seguinte maneira:

Em relação à culpabilidade, considero-a em grau médio. Conduta social sem elementos de aferição nos autos. Personalidade do agente de pessoa comum. Não ficou provado qualquer motivo para a conduta; as circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando, o acusado, determinação na ação delituosa; as consequências do delito foram nefastas para a vítima. A vítima não contribuiu para o crime.

Neste ponto, razão assiste à defesa, no tocante à ausência de fundamentação para a aplicação da pena base acima do mínimo legal, haja vista que o MM. O magistrado sentenciante não apresentou qualquer justificativa para tanto.

Nesse sentido, aplica-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção alterou recentemente seu ponto de vista sobre a matéria, passando a entender que quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afasta a valoração negativa de alguma circunstância judicial do art. 59 do CP, deve reduzir a pena proporcionalmente. (AgRg no AREsp n. 2.192.075/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Portanto, vislumbrando que se trata de recurso exclusivo da defesa, a reforma da dosimetria é medida imperativa ao presente caso. Dessa forma, conduzo a pena-base a 01 (um) mês de detenção, a qual torno definitiva, em razão da ausência de atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

Mantenho o regime inicial aberto.

Por fim, entendo lhe caber razão quanto à suspensão condicional da pena, eis que presentes os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, previstos no artigo 77 do Código Penal, razão pela qual concedo ao réu o benefício do sursis, ficando a pena privativa de liberdade suspensa pelo período de 2 anos, observando-se as condições a serem fixadas, em fase de execução. Na hipótese de ocorrer a revogação do benefício ora concedido ao acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime aberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, §2º, c, do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).

Firme nesses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.